Tribunal: TJDFT
Processo: 0729339-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729339-25.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SICILIANA SERVICOS DE BELEZA LTDA AGRAVADO: ARTENIZ DOS ANJOS SOUSA DA SILVA DESPACHO A gratuidade de justiça pleiteada pela agravante foi indeferida no acórdão de id. 43211303. Intime-se a agravante-autora, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. P. I. Brasília - DF, 13 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora